Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECER A SITUAÇÃO FINANCEIRA. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. ART. 1.007 DO CPC INAPLICÁVEL NO REGIME DA LEI 9.099/1995. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção. A agravante alega que, ao interpor o recurso, formulou expressamente o pedido de gratuidade de justiça, que foi indeferido sem intimação eficaz e regular para o recolhimento das custas, diante de instabilidade no sistema de intimações eletrônicas. Argumenta, ainda, que se trata de vício sanável e involuntário, decorrente de falha técnica alheia à sua conduta. Pede o conhecimento do recurso inominado e busca a aplicação do art. 1.007 do Código de Processo Civil.
2. Conforme se extrai dos autos, não há qualquer indício da alegada falha no sistema de intimações eletrônicas. Ao contrário, o próprio sistema do PJe registra que a parte recorrente foi devidamente intimada da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com expressa fixação do prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo. Verifica-se que a ciência foi registrada em 6/6/2025, encerrando-se o prazo em 10/6/2025.
3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente” (AgInt no AREsp n. 1.059.924/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/12/2019). “Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça” (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 28/3/2016).
4. Se o relator, ao analisar os autos não observou dados suficientes sobre as circunstâncias econômicas do recorrente e determinou a apresentação de contracheques, de extratos bancários e do cartão de crédito, a inércia da parte em cumprir a determinação autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.
5. Nos termos do art. art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, transcorrido o prazo de 48 horas concedido ao recorrente para recolher o preparo, contado do indeferimento da gratuidade de justiça, o recurso deve ser julgado deserto.
6. Ademais, nos termos do Enunciado 168, do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015."
7. Agravo interno conhecido e desprovido.